Tribunal: TJPA
Processo: 0802953-13.2023.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802953-13.2023.8.14.0201

APELANTE: ANTONIO TRAVASSO BELO

APELADO: INVICTUS REPRESENTAÇÕES, CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. PROPAGANDA ENGANOSA E VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADOS. RESTITUIÇÃO AO FINAL DO GRUPO OU MEDIANTE CONTEMPLAÇÃO DA COTA EXCLUÍDA. DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de anulação de contrato cumulada com reembolso de parcelas e reparação de danos, para declarar rescindido contrato de consórcio e assegurar a devolução dos valores pagos ao final do grupo consorcial, rejeitando os pedidos de restituição imediata e de indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento ou propaganda enganosa por promessa de contemplação imediata em contrato de consórcio; (ii) estabelecer se o consorciado desistente tem direito à restituição imediata das parcelas pagas; e (iii) determinar se a frustração contratual narrada configura danos materiais e morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é de consumo, mas a inversão do ônus da prova não afasta o dever da parte autora de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.

4.

A alegação de promessa de contemplação imediata exige prova robusta, não bastando a afirmação isolada do consumidor.

5.

O contrato contém informação expressa e destacada sobre a inexistência de comercialização de cotas contempladas e sobre a contemplação apenas por sorteio ou lance.

6.

A gravação de pós-venda demonstra que o consumidor confirmou ciência das condições do consórcio e negou ter recebido promessa de contemplação antecipada.

7.

A inexistência de prova de conduta ilícita, dolo, propaganda enganosa ou vício de consentimento afasta a nulidade contratual e a pretensão de restituição imediata.

8.

A rescisão do contrato de consórcio por desistência do consorciado não impõe devolução imediata das parcelas, pois a restituição deve observar a Lei nº 11.795/2008 e o equilíbrio do grupo consorcial.

9.

A frustração da expectativa de contemplação, desacompanhada de prática abusiva comprovada, configura mero dissabor contratual e não gera dano moral indenizável.

10.

A ausência de ato ilícito e de nexo causal impede o reconhecimento de danos materiais e morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A promessa de contemplação imediata em contrato de consórcio deve ser comprovada por prova robusta. 2. A ciência expressa do consumidor quanto à contemplação por sorteio ou lance afasta a configuração de vício de consentimento e propaganda enganosa. 3. A restituição das parcelas ao consorciado desistente não é imediata e deve ocorrer mediante contemplação da cota excluída ou em até 30 dias após o encerramento do grupo. 4. A frustração contratual sem comprovação de ato ilícito não gera indenização por danos materiais ou morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º e 6º, VIII; CPC, arts. 373, I, e 85, § 11; CC, arts. 186 e 927; Lei nº 11.795/2008, arts. 2º e 3º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.119.300/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 12.09.2012; STJ, AgInt no REsp nº 1.693.793/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 26.03.2019, DJe 29.03.2019; TJPA, Apelação Cível nº 0800665-34.2021.8.14.0049, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 08.10.2024; TJPA, Recurso Inominado Cível nº 0830346-98.2023.8.14.0301, Rel. Juiz Charles Menezes Barros, 2ª Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ANTONIO TRAVASSO BELO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci/PA, nos autos da Ação de Anulação de Contrato c/c Reembolso de Parcelas e Reparação de Danos ajuizada em desfavor
de CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. e INVICTUS REPRESENTAÇÕES
.

A sentença recorrida, lançada ao ID nº 22364293, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar as requeridas a considerarem rescindido o contrato de consórcio objeto da lide, resguardando ao autor a devolução dos valores pagos ao final do grupo consorcial, nos termos das cláusulas contratuais firmadas entre as partes.

Na oportunidade, o magistrado singular rejeitou a preliminar de inépcia da inicial, afastou a alegação de propaganda enganosa e entendeu não comprovada a prática de ato ilícito ou vício de consentimento na contratação, destacando que o contrato firmado continha expressa informação acerca da inexistência de contemplação imediata, bem como que havia gravação de pós-venda na qual o autor confirmou ciência das condições do consórcio e declarou não ter recebido promessa de contemplação antecipada. Foram julgados improcedentes os pedidos indenizatórios por danos materiais e morais. Por fim, o autor foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão da gratuidade judiciária.

Em suas razões recursais de ID nº 22364294, o apelante sustenta, em síntese:

a) que a sentença recorrida mostrou-se contraditória ao reconhecer a rescisão contratual, mas determinar a devolução dos valores apenas ao final do contrato de consórcio;

b) que foi induzido a erro pelas requeridas mediante promessa de contemplação imediata da carta de crédito, circunstância que o levou a aderir ao contrato após vender seu veículo e investir a quantia de aproximadamente R$ 10.000,00 no consórcio;

c) que a contratação decorreu de prática comercial abusiva e propaganda enganosa, afirmando que consumidores são atraídos por anúncios falaciosos e acabam assinando contratos sem plena compreensão das cláusulas pactuadas;

d) que sofreu prejuízos materiais e morais em razão da impossibilidade de recuperação imediata dos valores investidos e da frustração da legítima expectativa de obtenção do bem; e

e) requer a reforma integral da sentença para determinar a devolução imediata das quantias pagas, acrescida de indenização por danos materiais e morais, nos valores postulados na exordial.

Em contrarrazões colacionadas ao ID nº 22364300, a apelada CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. pugna pelo não provimento do recurso, alegando, em síntese:

a) ausência de vício de consentimento na contratação, ao argumento de que o apelante foi devidamente informado acerca das condições do consórcio, inclusive mediante cláusulas contratuais expressas em destaque afirmando que não havia comercialização de cotas contempladas;

b) existência de procedimento de pós-venda no qual o próprio autor confirmou ciência de que a contemplação ocorreria apenas por sorteio ou lance e negou ter recebido promessa de contemplação antecipada;

c) imprestabilidade das capturas de tela e conversas juntadas pelo apelante, por ausência de comprovação de autenticidade e inexistência de ata notarial;

d) legalidade da devolução dos valores apenas ao término do grupo ou mediante contemplação da cota excluída, nos termos da Lei nº 11.795/2008 e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça;

e) inexistência de dano moral indenizável, sustentando tratar-se de mero aborrecimento decorrente da relação contratual; e

f) ausência de dialeticidade recursal, requerendo, ao final, a manutenção integral da sentença recorrida.

É o relato do necessário.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso.

2. MÉRITO

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à análise: a) da alegada ocorrência de vício de consentimento e propaganda enganosa na contratação de consórcio firmado entre as partes; b) da possibilidade de restituição imediata dos valores pagos pelo consorciado desistente; e c) da configuração de danos morais e materiais indenizáveis.

Conforme relatado, o autor sustenta ter sido induzido em erro pelas requeridas mediante promessa de contemplação imediata da carta de crédito, afirmando que aderiu ao contrato de consórcio acreditando que receberia rapidamente o bem pretendido, razão pela qual requer a restituição imediata dos valores pagos, bem como indenização por danos materiais e morais.

Todavia, compulsando detidamente os autos, verifica-se que a sentença recorrida não merece reparos.

Inicialmente, cumpre registrar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90.

Nessa perspectiva, embora seja plenamente aplicável a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando presentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, tal circunstância não afasta o dever mínimo da parte autora de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o art. 373, I, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, entretanto, não há prova robusta apta a demonstrar que o apelante tenha efetivamente sido vítima de propaganda enganosa ou induzido dolosamente à contratação mediante promessa de contemplação imediata. Ao contrário, os elementos probatórios constantes dos autos evidenciam que o autor recebeu informações claras e ostensivas acerca da natureza do contrato celebrado.

Consta dos documentos contratuais acostados pela requerida cláusula expressa, destacada em letras vermelhas, consignando que “NÃO COMERCIALIZAMOS COTAS CONTEMPLADAS. NÃO ASSINE SEM LER”, além de declaração firmada pelo próprio consorciado no sentido de que foi devidamente informado de que a contemplação somente ocorreria por meio de sorteio ou lance, inexistindo promessa de contemplação antecipada.

Além disso, a requerida juntou gravação de procedimento de pós-venda, na qual o próprio apelante confirmou ciência inequívoca das condições do contrato. Durante a ligação o consumidor afirmou expressamente não ter recebido promessa de contemplação imediata e reconheceu que a liberação do crédito dependeria de sorteio ou lance, inexistindo prazo certo para contemplação. Tal circunstância revela que eventual expectativa subjetiva do autor não decorreu de conduta ilícita comprovada da administradora de consórcio.

Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA NÃO CONFIGURADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Antonilza da Conceição Sousa de Sousa contra sentença que julgou improcedente a ação de anulação de negócio jurídico c/c indenização por danos morais e materiais proposta contra CNK Administradora de Consórcios Ltda. A autora alegou ter sido induzida a erro ao contratar consórcio com promessa de contemplação imediata, o que não ocorreu, pedindo a nulidade do contrato e indenização pelos danos sofridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de audiência de instrução e julgamento e consequente nulidade da sentença; e (ii) verificar se houve erro substancial no contrato de consórcio por promessa de contemplação imediata, justificando a nulidade do contrato e a indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há cerceamento de defesa quando o juiz julga antecipadamente a lide, conforme art. 355 do CPC, se entende que as provas documentais são suficientes para formar seu convencimento. No caso, a gravação de conversa entre as partes, onde a autora confirmou ciência das condições contratuais, torna desnecessária a prova testemunhal.

A cláusula contratual era clara ao informar que a contemplação se daria por sorteio ou lance, não havendo promessa de contemplação imediata. A gravação confirma que a autora estava ciente dessas condições, afastando a alegação de erro substancial ou má-fé da administradora.

O contrato de consórcio segue as disposições da Lei nº 11.795/2008, prevendo a restituição dos valores pagos em caso de desistência, com as devidas retenções, não havendo recusa de devolução pela administradora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A produção de prova testemunhal é desnecessária quando o juiz, na condição de destinatário das provas, considera suficientes os documentos já produzidos para o julgamento da causa.

A promessa de contemplação imediata em contratos de consórcio deve estar expressamente prevista, e sua inexistência, devidamente informada ao consorciado, afasta a configuração de erro substancial ou má-fé.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 355, I; CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 11.795/2008, art. 30.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1835494/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4ª Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08006653420218140049 22727683, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 08/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSÓRCIO DE VEÍCULOS. ALEGADA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. PROPAGANDA ENGANOSA NÃO COMPROVADA. GRAVAÇÃO DE PÓS-VENDA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO INEXISTENTE. RESTITUIÇÃO SUBMETIDA À LEI Nº 11.795/2008. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por administradora de consórcio contra sentença que reconheceu vício de consentimento em contrato de consórcio de veículo, condenando à devolução imediata dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais. O recorrido alegou ter sido induzido à contratação mediante promessa de contemplação do crédito em até 48 horas, promessa não cumprida, o que motivou seu pedido de rescisão contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento por promessa de contemplação imediata, caracterizando publicidade enganosa; (ii) definir se a devolução dos valores pagos deve ocorrer de forma imediata ou conforme previsão da Lei nº 11.795/2008; (iii) estabelecer se é cabível indenização por danos morais diante da frustração contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de vício de consentimento é afastada pela prova documental apresentada, especialmente o contrato de adesão com cláusula expressa informando que a contemplação se dá apenas por sorteio ou lance, e gravação de pós-venda em que o próprio recorrido nega ter recebido promessa de contemplação imediata.

4. A gravação do contato pós-venda evidencia que o recorrido confirmou ciência de que a contemplação do consórcio não se daria em prazo determinado, afastando a tese de indução a erro e de propaganda enganosa.

5. A rescisão do contrato, na ausência de vício, configura desistência do consorciado, hipótese que submete a devolução dos valores à sistemática prevista na Lei nº 11.795/2008, notadamente seu art. 22, que autoriza a restituição somente após o encerramento do grupo ou contemplação da cota inativa.

6. A frustração contratual não enseja indenização por danos morais, quando não demonstrado ilícito ou conduta abusiva por parte da administradora, caracterizando mero aborrecimento, insuscetível de gerar reparação extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A promessa de contemplação imediata em consórcio deve ser comprovada por prova robusta, não sendo suficiente a alegação isolada do consumidor.

2. A devolução dos valores pagos por consorciado desistente deve seguir as regras da Lei nº 11.795/2008, inclusive quanto ao prazo e deduções contratuais.

3. A ausência de propaganda enganosa e de vício de consentimento afasta a configuração de dano moral na rescisão de contrato de consórcio.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.795/2008, arts. 3º, § 2º, e 22; CDC, art. 6º, III; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.119.300/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 12.09.2012 (Tema 312).

(TJ-PA - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 08303469820238140301 33590383, Relator.: CHARLES MENEZES BARROS, 2ª Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais)

Importante destacar que o sistema de consórcio possui disciplina legal própria, estabelecida pela Lei nº 11.795/2008, sendo inerente à modalidade contratual a inexistência de garantia de contemplação imediata.

O art. 2º da referida legislação dispõe:

Art. 2º Consórcio é a reunião de pessoas naturais e jurídicas em grupo, com prazo de duração e número de cotas previamente determinados, promovida por administradora de consórcio, com a finalidade de propiciar a seus integrantes, de forma isonômica, a aquisição de bens ou serviços, por meio de autofinanciamento.

Do mesmo modo, o art. 3º, §2º, da Lei nº 11.795/2008 estabelece expressamente:

Art. 3º

(...)

§ 2º O interesse do grupo de consórcio prevalece sobre o interesse individual do consorciado.

Para os contratos celebrados sob a égide da Lei nº 11.795/2008, a devolução das parcelas pagas não é imediata. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo, sedimentou o entendimento de que a restituição deve ocorrer mediante a contemplação da cota excluída ou em até 30 dias após o encerramento do grupo. Vejamos:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSO REPETITIVO. CONTRATOS CELEBRADOS APÓS 6.2.2009, NA VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008. NÃO PROVIMENTO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
2. Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos ( CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que "é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano", aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008.
Entendimento da 2ª Seção na Reclamação 16.390/BA. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1693793 DF 2017/0210189-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 26/03/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2019)

Nesse contexto, não se mostra juridicamente possível imputar à administradora obrigação incompatível com a própria natureza do contrato de consórcio regularmente firmado.

Ademais, a mera alegação de desconhecimento das cláusulas contratuais não possui o condão de invalidar negócio jurídico regularmente celebrado, sobretudo quando demonstrado que as informações essenciais foram prestadas de forma clara e ostensiva.

Assim, inexistindo comprovação de nulidade contratual ou prática ilícita apta a descaracterizar a contratação, não há fundamento jurídico para determinar a devolução imediata dos valores pagos.

Da mesma forma, não merece acolhimento o pedido de indenização por danos morais.

A responsabilidade civil pressupõe a demonstração concomitante de conduta ilícita, dano e nexo causal, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil. No caso em exame, não restou comprovada prática abusiva, fraude ou violação aos deveres anexos da boa-fé objetiva por parte das requeridas.

Os dissabores narrados pelo apelante decorrem da própria frustração contratual e da insatisfação subjetiva quanto à dinâmica do consórcio, circunstâncias que, por si sós, não configuram dano moral indenizável.

Por fim, também não prospera a alegação recursal de contradição na sentença pelo fato de ter reconhecido a rescisão contratual e determinado a devolução futura dos valores.

A rescisão do contrato não implica, automaticamente, restituição imediata das parcelas pagas, especialmente em contratos de consórcio regidos por legislação específica que tutela o equilíbrio econômico-financeiro do grupo consorcial e o interesse coletivo dos participantes.

Portanto, a sentença recorrida analisou adequadamente o conjunto probatório e aplicou corretamente a legislação pertinente ao caso concreto, inexistindo fundamento apto a justificar sua reforma.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos e fundamentos.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária deferida ao apelante.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2026